Tribunal: TJMT
Processo: 1006047-49.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRANOTIFICAÇÃO. DEFESA SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE QUE A DÍVIDA ANTERIOR FOI CONTRAÍDA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA. DÉBITO CONTRAÍDO POR TERCEIRO. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da ausência de entrega de produto (forro PVC imbuia e arremate).
Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais, para compensar do valor creditado para a compra dos produtos o débito anteriormente contraído junto a empresa e indeferir o pedido de condenação de indenização por dano moral.
Ausência de entrega de produto sob o argumento de compensação do valor depositado com débito contraído com a empresa, anteriormente, por empresa que tem o irmão do reclamante como sócio.
Comprovação de débito anterior contraído por terceiro. Retenção indevida do valor. Abuso na negativa de entrega do produto.
Em regra, entendo pela inexistência de danos morais nos casos de produto pago e não entregue e ou/cancelamento de compra, sob o argumento de que a situação caracteriza mero descumprimento contratual, fato que, por si só, não tem potencial suficiente para extrapolar a esfera patrimonial. Contudo, tal entendimento deve ser analisado caso a caso.
Existência de notificação extrajudicial para a entrega do produto ou devolução do valor pago, sem resposta.
Autora prestadora de serviços. Materiais adquiridos para prestação de serviços a terceiros.
Em casos de não entrega do produto e/ou cancelamento da compra, a natureza do bem deve ser considerada.
Alegação genérica da defesa sem comprovação documental torna frágil o substrato a sugerir que a responsabilidade pelo pagamento da dívida anteriormente contraída é da parte recorrida.
Dano moral caracterizado.
Arbitramento do quantum indenizatório observou o critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA - CNPJ: 06.348.466/0001-69 (RECORRENTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MAURO RODINEI SAPIECINSKI - CNPJ: 29.959.915/0001-00 (RECORRIDO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020